Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

2. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, deve ocorrer a revisão de alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, por fato posterior ao arbitramento dos alimentos em vigor.

3. À míngua de maiores provas acerca da redução da capacidade contributiva do autor, aliado ao fato de que o réu se encontra com 10 anos de idade, sendo presumível a existência de inúmeros gastos, não se revela cabível a concessão de antecipação de tutela para reduzir o valor fixado a título de alimentos em ação anterior para o montante de 1,5 salários mínimos, considerando que a real situação financeira das partes será melhor apurada por ocasião da instrução processual.

4. Recurso conhecido e improvido.